Tribunal: TJDFT
Processo: 0003691-56.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003691-56.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA, ADALBERTO DA COSTA VELOSO, ADELINO MARTINS DA SILVA, ADEMAR ALVES RABELO JUNIOR, ADEMAR AZEVEDO DE SOUZA, ADEMAR BARREIRA E REIS, ADEMIR BATISTA GOMES, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, AILTON CARLOS DA SILVA, ALAN CARNEIRO DA SILVA, ALEXANDRE PFEILSTICKER G. OLIVEIRA, ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO, ALVINO DOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUCIA CAVALCANTI, ANESIO BATISTA DE ANDRADE, ANTONIO BOLONEZI, ANTONIO CARLOS BUENO, ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MORAIS, ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA, ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA, ANTONIO SERAFIM GERMANO, ANTONIO VALMIR DOS SANTOS LINO, ANTONIO VASCONCELOS DOS SANTOS, ARARIPE SCARPA OLIVA GUEDES, ARLETE DONZELI PEREIRA, ARMANDO JOSE DA SILVA, AUDALIO LOPO DE OLIVEIRA, AURITO DE OLIVEIRA PEREIRA, BARTOLOMEU ARAUJO, BELMIRO MORATO, BENEDITO SILVA, BENEDITO WANDERLEY ROCHA, BERNARDO DE AQUINO LEODIDO FILHO, BRAS JUSTINO DA COSTA, CARLA SALEH GOMES, CARLITO MASCARENHAS DE ALMEIDA, CAETANO PEREIRA SANTANA, CALIXTO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES, CARLOS ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA, CARLOS MAGNO NUNES FEITOSA, CARLOS PEREIRA DE MESQUITA, CARLOS RUBENS LOPES DO NASCIMENTO, CARLOS SERAFIM BEZERRA SILVEIRA, CARMELIA DO EGYPTO E SILVA, CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN, CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CELIO ROBERTO DIMAS DA SILVA, CELIO RODRIGUES DE LIMA, CELSO AIRES DE MENEZES, CELSO BATISTA DE OLIVEIRA, CELSO FERNANDES NEVES, CELSO GONCALVES DE DEUS, CELSO JORGE COBO ARRAIS, CIRO ALVES RIBEIRO, CLAUDIO MIGUEL SALLES NETTO, CLEBER PERALTA GOMES, CLEMIDES FREIRE DE CARVALHO PEREIRA, CLEONICE FRANCA DA SILVA CARDOSO, CLOVIS LIRA DA ROCHA, CRISTINA MARIA PEREIRA, DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR, DAVID FERREIRA DE MELO, DAVID ROMEIRO CARDOSO FILHO, DEBORAH SOUZA MENEZES, DEMOSTENES ARNAUD SAMPAIO PEDROSA, DENILZA CONTAEFFER AUSTIN, DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, DIONESIO NOVAIS DOS SANTOS, DIVINO MARTINS DOS SANTOS, DOMINGOS DE JESUS MAGALHAES, DOMINGOS SAVIO DUTRA BARRETO, DELAR ROBERTO S. SAVI, DURVAL ANTONIO SOARES, EDILENE SAMPAIO PEREIRA MACEDO, EDIVALDO GOMES ALMEIDA, EDMAR ALVES DE CASTRO, EDMAR JOSE GUIMARAES, EDMAR JOSE LUIZ, EDMILSON GUIMARAES SILVA, EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS, EDNIR FERNANDES DE ARAUJO, EDSON BATISTA DE LUCENA, EDIMUNDO ANTONIO B DE M. FILHO, EDSON DE MORAIS BASTOS, EDSON LUIZ TOLEDO, EDUARDO ALVES VIEIRA, EDUARDO LOURENCO DE SOUSA DUTRA, ELIANA DE SOUZA SAMPAIO DE LIMA, ELIANE MARIA SANDER, ELIER ROSIGNOLI PEREIRA, ELIEZER BASILIO DE SOUZA, ELIEZER LINS RODRIGUES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR, ELIUDE DE ARAUJO BARRETO, ELIVAN EUCLIDES GOMES LOUZA, ELOENE PEREIRA BARBOSA, ERALDO ALVES BARBOZA, ERNESTO LEITE JUNIOR, ESEQUIEL SANTOS MOREIRA, ESIO PACHECO DA SILVA, ETELVINO MIGUEL DA SILVA, EUCLIDES SOARES PERES, EUGENIO FERREIRA COSTA, EUGENIO GIOVANNI RODRIGUES SILVA, EUNICE MORENO DE MEDEIROS, EURICO VAZ, EURIPEDES RODRIGUES PEREIRA, EVANDO ALVES LEOPOLSO, EVANGIVALDO SILVA MORAES, EVERALDO BARROS DE BRITTO, FABIO BARCELLOS E ALBUQUERQUE, FELISBERTO JERONYMO DE MENEZES, FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS, FILOGONIO DA COSTA E FRANCA, FRANCI FERNANDES MAIA, FRANCISCA DE ASSIS FEITOSA DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ASSIS ROCHA DE MIRANDA, FRANCISCO BRAGA BATISTA, FRANCISCO CLAUDIO MONTEIRO, FRANCISCO DE ASSIS GUEDES, FRANCISCO DE CARVALHO GOMES, FRANCISCO JANIO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO, FRANCISCO JURACI PRUDENCIO, FRANCISCO MADEIRA FILHO, FRANCISCO MENEZES DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO PEREIRA SOARES, FRANCISCO CARLOS F GUIMARAES, FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, FRANCISCO SILVA, GEDIAEL CORDEIRO LEITE, GENILTON COSTA SANTOS, FRANCISCO JOSE RODRIGUES, GENIVALDO SILVA MORAES, GEOVAN BAPTISTA CORDEIRO, GERALDO LEANDRO DE JESUS, GERALDO MAGELA PEREIRA, GERALDO ROSA DE FREITAS, GERONCIO DAS NEVES BRITO, GERSON ALVES DA SILVA, GILBERTO DAS NEVES BRITO, GILCIMAR ALMEIDA DIAS HASHIMOTO, GILDEMAR DIAS DA SILVA, GILMAR DOS REIS FERREIRA CESAR, GILMAR OLIVEIRA ALVES, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, GIOVANI AMANCIO DE BARROS, GIOVANNI MARIA ROCCA JUNIOR, GODOALDO MOSLAVES, HENRIQUE LOPES DE JESUS, HERALDO BRUNKEN CLEMENTE, GERSON PAULO DOURADO BARRETO, HERMES PEREIRA MARINHO, HOMERO JOSE E SILVA, HUGO DE SOUSA SILVA, HUMBERTO RIZZI DE AZEVEDO, IDAIR FERNANDES DE MORAES, ILARAINE ACACIO ARCE, IRAMAR FRANCISCO MENDONCA, IRINEU TAIZO MYVA, ISAC CARNEIRO DA FROTA, ISMAEL CANDIDO DA SILVA, ITACIR PEDRO DA SILVA, ITAMAR FERREIRA DO AMARAL, IVALDINO ASSENCIO PEREIRA, IVAN ANTONIO DE REZENDE, IVAN JOSE DE ALMEIDA, IVENS DE SOUZA, JACKES ANTONIO RIBEIRO CONSTANTINO, ILSON JOSE DOS SANTOS, ILTON JULIÃO VIEIRA, JOAO BATISTA BARREIRA BESSA, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CORREA DE LIMA, JOAO EDSON SIMOES, JOAO FERREIRA DE ARAUJO, JOAO MESQUITA SOBRINHO, JOAQUIM GOES CARVALHO, JORCELINO FRANCISCO AMANCIO, JORGE ARTHUR LIMA DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE CARVALHO COUTINHO, JOSE ALEXANDRE BARBOSA DE SOUSA, JOSE ALVES DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, JOSE BARBOSA DE SOUZA, JOSE DE SOUZA BARBOSA FILHO, JOSE FERREIRA DA SILVA, JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUZA, JOSE GENTIL FARIAS, JOSE KUBITSCHEK FONSECA DE BORBA, JOSE LUIS PEREIRA, JOSE MARIA PIRES DE SA, JOSE MARTINHO DA SILVA FILHO, JOSE PEREIRA BORGES, JOSE ROBERTO MENDES, JOZINALDO MAVIGO DE FREITAS, JUAREZ DE HOLANDA CAVALCANTE, JOSE EDMILSON SOBRAL, JUAREZ FERREIRA SILVA, JUAREZ OLIVEIRA ALVES, JULIO GOMES MARTINS, JUVENIL CORREIA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da impugnação no Mandado de Segurança n. 0001746-54.1988.807.0000 (Conselho Especial do TJDFT). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios